Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. REGIME ABERTO.
I - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pela confissão do réu, pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e pelo resultado do teste de etilômetro.
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, para réu primário com apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável (antecedentes), que não revela maior gravidade concreta, o regime inicial para o cumprimento será o aberto.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.